Tribunal: TJDFT
Processo: 0734680-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV. DISCUSSÃO A RESPEITO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO DÉBITO. TR. IPCA-E. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a expedição de requisição de precatório, com a atualização do débito pelo IPCA-E, na pendência de recursos especial e extraordinário.
2. A Portaria Conjunta n. 17, de 15/13/2006, desta Corte de Justiça, dispondo sobre o processamento de precatórios e requisições de pequeno valor, exige a comprovação do trânsito em julgado da decisão exequenda, sob pena de devolução da requisição à Vara de origem.
3. Só se admite o pagamento de débitos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judicial transitada em julgado, com definição do quantum debeatur. Não obstante a ausência de efeito suspensivo nos recursos especial e extraordinário, a definição da importância devida, na hipótese, ocorrerá tão somente no trânsito em julgado da decisão acerca do índice de correção do débito exequendo.
4. Havendo agravo de instrumento pendente de trânsito em julgado, pelo qual se discute os índices de atualização do débito, não se pode afirmar esteja definido o valor devido.
5. Recurso conhecido e provido.